Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIANÇA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEQUILÍBRIO. SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. ATENDIDO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos observa o parâmetro possibilidade X necessidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus da parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
5. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
6. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
7. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, restando demonstrada que foi fixada observando a possibilidade econômico-financeira do alimentante, não sendo devida sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 98 e 99. Código Civil art. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703. ECA art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1435115 da relatoria da Desembargadora Sandra Reves da 2a Turma Cível; Acórdão no 1437152 da relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão no 1434701 da relatoria da Desembargadora Ana Cantarino da 5a Turma Cível; Acórdão no 1883297 da relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível; Acórdão no 1881230 da relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.